Tribunal: STF
Processo: HC 75868
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIMES, EM CONCURSO MATERIAL, DE FRAUDE
CAMBIAL E ESTELIONATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E DE QUADRILHA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A
AÇÃO PENAL: CRIME MULTITUDINÁRIO OU DE AUTORIA CONJUNTA OU
COLETIVA.
1. Não é inepta a denúncia por eventuais omissões
quanto aos requisitos do art. 41 do CPP - as quais podem ser
supridas a qualquer tempo, antes da sentença final (art. 569 do CPP)
 -, desde que permita o exercício do direito de defesa.
O réu deve
se defender dos fatos que lhe são imputados e não do tipo penal
invocado na denúncia.
2. Nos crimes de autoria coletiva, a denúncia
 pode narrar genericamente a participação de cada agente, cuja
conduta específica é apurada no curso da ação penal.
Precedentes.
3. O Código Penal, ao tratar do concurso de pessoas,
prevê as figuras de autor, co-autor e partícipe, podendo, assim, ser
 parte passiva legítima na ação quem, de qualquer modo, concorre
para o crime (art. 29), ainda que não tenha praticado a conduta
prevista no núcleo do tipo penal.
4. O rito especial e sumário do
habeas-corpus não se compadece com o reexame de fatos e provas.
5.
Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.